Tribunal: TJES
Processo: 5000817-11.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por OI S.A. (sucessora de TNL PCS S.A.), reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a Execução Fiscal nº 5000817-11.2015.8.08.0048. A cobrança referia-se a multa administrativa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em razão da ausência de licenciamento ambiental municipal para instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a via da exceção de pré-executividade para impugnar a cobrança de multa ambiental em execução fiscal; (ii) estabelecer se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental para Estação Rádio Base, cuja instalação e funcionamento são disciplinados por normas federais de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para discussão de matéria de direito ou de ordem pública que prescinda de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A Constituição Federal confere à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e para explorar diretamente ou mediante autorização os serviços dessa natureza (art. 21, XI).

5. A atividade de instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs) está submetida à regulamentação federal, especialmente pela ANATEL, nos termos da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e da Lei nº 13.116/2015 (Lei das Antenas), que delega ao CONAMA eventual regulamentação ambiental.

6. A imposição, por parte do Município, de licenciamento ambiental como requisito para o funcionamento de ERBs configura interferência indevida na prestação de serviço público federal e afronta à competência legislativa da União.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594), firmou a tese de que compete exclusivamente à União instituir normas e taxas de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação, admitindo-se aos Municípios apenas o controle urbanístico quanto à ocupação do solo.

8. No caso concreto, a autuação não se refere à fiscalização urbanística (posturas edilícias), mas sim à ausência de licença ambiental para atividade tipificada como potencialmente poluidora, o que configura usurpação de competência da União.

9. Precedentes do TJES reforçam a nulidade de multas e CDAs baseadas em exigências municipais de licenciamento ambiental para ERBs, por afronta à legislação federal e aos precedentes do STF (Temas 919 e 1235).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matéria exclusivamente de direito em sede de execução fiscal.

2. O Município não possui competência para exigir licenciamento ambiental de Estações Rádio Base, cuja instalação e operação são regidas por normas federais.

3. A imposição de multa com base em norma municipal que exige tal licenciamento é inconstitucional e acarreta a nulidade do auto de infração e da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII. CPC/2015, art. 85, § 11. Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162. Lei nº 13.116/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919, RG). STF, ARE 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08.09.2022 (Tema 1235, RG). TJES, Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 07.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos, j. 19.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 0019250-85.2018.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 10.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-11.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por OI S.A. (sucessora de TNL PCS S.A.), reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a Execução Fiscal nº 5000817-11.2015.8.08.0048. A cobrança referia-se a multa administrativa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em razão da ausência de licenciamento ambiental municipal para instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a via da exceção de pré-executividade para impugnar a cobrança de multa ambiental em execução fiscal; (ii) estabelecer se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental para Estação Rádio Base, cuja instalação e funcionamento são disciplinados por normas federais de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para discussão de matéria de direito ou de ordem pública que prescinda de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A Constituição Federal confere à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e para explorar diretamente ou mediante autorização os serviços dessa natureza (art. 21, XI).

5. A atividade de instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs) está submetida à regulamentação federal, especialmente pela ANATEL, nos termos da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e da Lei nº 13.116/2015 (Lei das Antenas), que delega ao CONAMA eventual regulamentação ambiental.

6. A imposição, por parte do Município, de licenciamento ambiental como requisito para o funcionamento de ERBs configura interferência indevida na prestação de serviço público federal e afronta à competência legislativa da União.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594), firmou a tese de que compete exclusivamente à União instituir normas e taxas de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação, admitindo-se aos Municípios apenas o controle urbanístico quanto à ocupação do solo.

8. No caso concreto, a autuação não se refere à fiscalização urbanística (posturas edilícias), mas sim à ausência de licença ambiental para atividade tipificada como potencialmente poluidora, o que configura usurpação de competência da União.

9. Precedentes do TJES reforçam a nulidade de multas e CDAs baseadas em exigências municipais de licenciamento ambiental para ERBs, por afronta à legislação federal e aos precedentes do STF (Temas 919 e 1235).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matéria exclusivamente de direito em sede de execução fiscal.

2. O Município não possui competência para exigir licenciamento ambiental de Estações Rádio Base, cuja instalação e operação são regidas por normas federais.

3. A imposição de multa com base em norma municipal que exige tal licenciamento é inconstitucional e acarreta a nulidade do auto de infração e da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII. CPC/2015, art. 85, § 11. Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162. Lei nº 13.116/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919, RG). STF, ARE 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08.09.2022 (Tema 1235, RG). TJES, Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 07.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos, j. 19.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 0019250-85.2018.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
OI S.A. (sucessora de TNL PCS S.A.)
, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal nº 5000817-11.2015.8.08.0048.

A execução fiscal visava a cobrança de multa administrativa decorrente de auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), fundamentado na ausência de licenciamento ambiental para instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), tipificada como atividade potencialmente poluidora no art. 116 da Lei Municipal nº 2.199/1999.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, preliminarmente, o descabimento da exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória. No mérito, defende sua competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e ordenar o uso e ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, argumentando que a exigência de licenciamento visa a proteção do solo e não a regulação de telecomunicações.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
OI S.A. (sucessora de TNL PCS S.A.)
, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal nº 5000817-11.2015.8.08.0048.

A execução fiscal visava a cobrança de multa administrativa decorrente de auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), fundamentado na ausência de licenciamento ambiental para instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), tipificada como atividade potencialmente poluidora no art. 116 da Lei Municipal nº 2.199/1999.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, preliminarmente, o descabimento da exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória. No mérito, defende sua competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e ordenar o uso e ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, argumentando que a exigência de licenciamento visa a proteção do solo e não a regulação de telecomunicações.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de
TNL PCS S/A (sucedida por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, visando a cobrança de crédito não tributário inscrito em Dívida Ativa.

O débito exequendo decorre do Auto de Infração nº 018.094/2010, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). A autuação fundou-se no fato de a empresa ter dado início à operação de atividade considerada potencialmente poluidora — especificamente uma Estação Rádio Base (ERB) situada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 930, Jardim Limoeiro — sem o devido licenciamento ambiental junto ao órgão municipal (Licença Municipal de Operação).

A conduta foi tipificada com base no art. 116, inciso IV, Grupo VIII, do Decreto Municipal nº 78/2000, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.199/1999 (Código Municipal de Meio Ambiente).

Citada, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a nulidade do título executivo. Argumentou, em essência, que a instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações submetem-se à competência legislativa e regulatória privativa da União (ANATEL), não cabendo ao Município exigir licenciamento ambiental sob o pretexto de controlar a radiação ou o funcionamento da atividade.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra acolheu a exceção oposta. Na sentença, reconheceu a insubsistência da Certidão de Dívida Ativa, fundamentando-se na incompetência do ente municipal para legislar sobre telecomunicações e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 919), e, por consequência, declarou nulo o auto de infração e extinguiu a execução fiscal.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação Cível.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Inicialmente, rejeito a alegação de inadequação da via eleita. A matéria debatida nos autos – competência constitucional para legislar sobre telecomunicações e licenciamento ambiental de ERBs – é eminentemente de direito e pode ser conhecida de ofício, dispensando dilação probatória. Aplica-se, portanto, o enunciado da Súmula 393 do STJ:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da multa aplicada pelo Município de Serra à concessionária de telefonia por instalar e operar Estação Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental municipal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 21, XI, que compete à União explorar os serviços de telecomunicações, e, no art. 22, IV, que compete privativamente à União legislar sobre a matéria.

Embora o Município detenha competência para legislar sobre o uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF), essa atribuição não lhe confere poder para impor exigências que, por via transversa, interfiram na própria prestação do serviço de telecomunicações ou em aspectos técnicos já regulados pela legislação federal, como é o caso da radiação eletromagnética.

No caso em tela, a autuação baseou-se na premissa de que a ERB seria uma "atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor", sujeita a licenciamento ambiental local. Contudo, a definição de padrões de segurança relativos à emissão de radiação não ionizante e a regulação técnica das antenas são atribuições da ANATEL, conforme a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) e a Lei Geral das Antenas (Lei nº 13.116/2015).

A matéria já foi exaustivamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o
Tema 919 da Repercussão Geral
(RE 776.594), fixou tese no sentido de que a competência para fiscalizar o funcionamento de torres e antenas é da União, vedando aos municípios a instituição de taxas ou exigências que invadam essa esfera, ressalvada apenas a fiscalização quanto à ocupação física do solo (posturas edilícias).

No entanto, a multa em questão não decorre de violação a normas de construção civil ou zoneamento (como recuos ou altura), mas sim da falta de licenciamento
ambiental
para a
operação
da atividade, sob o fundamento de controle de poluição. Tal exigência configura usurpação da competência federal, pois presume que a atividade de telecomunicação em si (e a radiação dela decorrente) deve ser controlada pelo ente municipal, o que afronta o pacto federativo e a legislação de regência.

O Tema nº 919 fixou a seguinte tese:

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

O julgado restou assim ementado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade
. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2.
Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz
(nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5.
Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

O juízo de primeiro grau aplicou corretamente o referido precedente vinculante, concluindo que a cobrança municipal, ao incidir sobre a infraestrutura essencial à prestação do serviço de telecomunicações, interfere diretamente na atividade e, por conseguinte, invade a esfera de competência da União.

Corrobora, de maneira contundente, a correção da sentença ora apelada o fato de que esta mesma matéria, envolvendo as mesmas partes e também Municípios diversos, já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000 . 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4 .
A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União,
bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi s
implesmente o mero funcionamento da estação rádio base
5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações . Precedentes do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007547820188080048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE . COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e . Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min . Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes. 4)
A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art . 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade
. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000750-41 .2018.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE . AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO . NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS . 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p . 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade . Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF . 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental). 5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n .º 237/1997. 6)
A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário . Precedentes TJES.
7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . Honorários advocatícios majorados.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000879-46.2018.8 .08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/03/2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS NºS. 919 E 1.235, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1 . O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa” . 2. Ademais, no Tema 1.235, a Suprema Corte assentou a orientação segundo a qual a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 3.
O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019250-85.2018.8.08.0035, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a r. sentença guerreada está em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso e com a correta interpretação da legislação municipal em face da repartição de competências constitucionais. Sendo inconstitucional a exigência que deu origem à autuação, nulo é o auto de infração e, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município em 2% (dois por cento), a serem somados ao percentual fixado na origem, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se observar, se for o caso, o escalonamento e os percentuais previstos no § 5º do art. 85 do CPC para as faixas de valores excedentes, nos exatos termos definidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar